Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-40.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-40.2020.8.14.0044

APELANTE: JESIANE LIMA DA COSTA, FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: ARINALDO DAS MERCES COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe as penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. Inconformada, a defesa requer: (i) absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) alternativamente, aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com redução máxima da pena; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para absolver a apelante do crime de associação para o tráfico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se restou comprovada a associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos dos policiais e da investigadora de polícia, que relataram a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e a indicação da apelante como responsável pela comercialização.

4. A entrada no domicílio foi válida, diante das fundadas razões justificadas a
posteriori,
em conformidade com o art. 5º, XI, da CF/1988, e com o Tema de Repercussão Geral nº 280, do STF.

5. Quanto ao crime de associação para o tráfico, não houve demonstração de vínculo estável e permanente entre as rés, faltando prova segura do
animus
associativo necessário à condenação, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe.

6. A pena base do crime de tráfico foi corretamente exasperada em razão das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59, do CP. Reconhecida a confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), mas inaplicável a minorante do § 4º,, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, diante da dedicação da ré à atividade criminosa. Pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

7. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, em consonância com o art. 33, § 2º, b, do CP, afastada a aplicação automática da Lei nº 8.072/1990, conforme entendimento do STF. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos requisitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido, para absolver a apelante do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 59, 65, III, d, 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA, inconformada com a decisão que a condenou à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, pela conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 03 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, e 780 dias multa, pela conduta descrita no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, interpõe o presente recurso de apelação.

A Apelante requer sua absolvição pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena em 2/3, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP. Quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, pretende também sua absolvição.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de absolver a recorrente do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que as rés FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA e JESIANE LIMA DA COSTA interpuseram recurso de apelação em face da decisão que as condenou pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/2006.

Contudo, não haviam sido intimadas pessoalmente da sentença, conforme certidão de id-36154977.

Assim, no dia 11/07/2023 foi expedido mandado de intimação pessoal e certificado que a ré JESSIANE LIMA DA COSTA está em local incerto e não sabido, id-96932183, e que a ré FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA não deseja recorrer da sentença, id-97075701.

Após tentativa de intimação pessoal, foi expedido edital de intimação da sentença

em nome da ré Jessiane Lima da Costa, com o prazo de 90 dias. Em 12.06.2024 foi certificado o decurso do prazo do referido edital de intimação, sem que houvesse interposição de recurso.

A ré FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA foi intimada pessoalmente da sentença em 15/07/2023, declarando seu desejo de não recorrer, id-

97075701.

O Ministério Público requereu a intimação do advogado constituído para se manifestar quanto à ausência de interesse da ré FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA em recorrer da sentença condenatória. O patrono da ré renunciou ao mandado, id-25679695, sendo nomeado defensor dativo, id-25679697, que apresentou novas razões recursais pela ré Fernanda, não havendo recurso de apelação pela outra ré JESSIANE LIMA DA COSTA.

Pois bem.

Não possui razão a apelante quanto a ausência de provas para a condenação pelo delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Vejamos:

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do laudo toxicológico definitivo, atestando que os entorpecentes apreendidos correspondiam a 200 embalagens plásticas contendo “maconha” e 105 embalagens contendo pedras de “óxi”, pesando no total 292,542g e 42,589g, respectivamente e diante dos depoimentos em juízo das testemunhas, como a seguir transcrevo.

A testemunha Noemi da Rocha Ferreira, investigadora de polícia civil, afirmou em juízo que “não participou da prisão em flagrante, pois estava chegando ao plantão, momento em que estava sendo lavrado o auto de prisão em flagrante; Que o que sabe é o que os policiais contaram; Que o pessoal da polícia militar recebeu uma informação de umas mulheres que vieram de fora da cidade estariam comercializando drogas e ficaram monitorando o endereço delas, momento em que foi encontrado um adolescente portanto uma quantidade de maconha; Que o adolescente indicou que tinha comprado das acusadas; Que durante a diligência policial foram encontrados os entorpecentes; Que a testemunha revistou as acusadas, pois era a única mulher presente; Que após a revista, não encontrou nada em poder da Fernanda, contudo, encontrou duas trouxinhas de maconha com Jesiane; Que quando chegou no plantão, as drogas estavam sendo contadas; Que está lotada há três anos na delegacia de Primavera; Que foi a primeira vez que participou de diligência envolvendo as acusadas; Que não sabe dizer se as acusadas confessaram; Que, se não se engana, as acusadas integram o Comando Vermelho, mas não tem certeza; Que obteve essa informação pois há notícias de que as acusadas tem amizade com uma traficante de nome Iris, que integra a facção criminosa e vive em Primavera/PA.”

A testemunha Rafael Holanda dos Santos, policial militar, afirmou em juízo que “trabalhava na cidade de Primavera/PA; Que teve conhecimento de que havia duas mulheres comercializando em uma residência; Que sempre ficava nas proximidades para observar se havia algo de diferente; Que no dia da prisão, viu um cidadão vindo daquela direção, sendo abordado em seguida; Que encontrou com ele papelotes possivelmente de maconha; Que de posse dessa material, foram até a delegacia, que pediu apoio do delegado e do investigador e foram em direção à casa da acusada, onde foi encontrado grande volume de papelote de maconha, quantia em dinheiro e grande volume de pedra oxi, embaladas em pequenos papelotes, 4 celulares e um tablet; Que estavam na casa as duas acusadas e uma criança; Que não falaram para o que era a droga; Que o rapaz abordado disse que tinha comprado a droga com as acusadas, falando até o nome da acusada Fernanda; Que não conhecia a acusada de outras ocorrências, sendo aquela a primeira vez; Que as acusadas não ofereceram resistência; Que o rapaz encontrado em posse da droga não foi apresentado na delegacia pois era menor de idade; Que ele foi conduzido, mas o delegado o dispensou (...); Que não se recorda do que as acusadas falaram na delegacia; Que estavam em poder do comprador da droga 07 embalagens, mas não sabe o valor; Que o nome dele é Alex (...); Que não sabe se as acusadas trabalham, como é o relacionamento na vizinhança, que elas são de fora; Que as acusadas estavam morando na casa, alugada; Que não sabe informar se as acusadas integram organização criminosa; Que sabe que havia denúncia de que as acusadas eram traficantes; Que a residência é conhecida por haver venda de entorpecente.”

A testemunha Ronny Walter Ramos de Oliveira, policial militar, informou que quando de serviço fez uma abordagem de dois cidadãos em uma moto, que estavam com 07 embalagens de entorpecentes; Que foram conduzidos até a delegacia e após serem questionados onde haviam comprado a droga, estes se propuseram a informar; Que com o apoio da Polícia Civil, se deslocaram junto à residência e foram encontradas as cidadãs com a quantidade de entorpecentes; Que não disseram para o que era a droga; Que havia dois tipos de droga, uma conhecida como maconha, e a outra como oxi; (...); Que, dentre os valores apreendidos, havia notas de 50 reais, 20 reais, 10 reais, notas pequenas de 2 reais; Que os entorpecentes estavam embalados em sacos maiores e o oxi em pedras menores, pequenas; Que o material era plástico; Que era acima de 200 embalagens; Que não recorda do valor exato, mas era por volta de R$ 1.300,00; Que Fernanda havia dito que a droga era dela, que Jesiane não tinha nada a ver com a situação; Que não sabe dizer se as acusadas integram alguma organização criminosa.”

Desta forma, resta comprovada a autoria e materialidade delitivas, pelo que afasto a pretensão absolutória da recorrente.

Ademais, o Tema 280 do STF, no âmbito da repercussão geral, define que a entrada forçada em domicílio por policiais, sem mandado judicial, só é lícita se houver fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, de que dentro da casa ocorre flagrante delito, sob pena de anulação das provas e responsabilidade do agente. O objetivo é garantir a inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, XI, da Constituição da República/88, sem transformar o lar em um espaço para impunidade.

In casu
, havia fundadas razões para a entrada em domicílio, devidamente justificadas de que dentro da casa ocorria flagrante delito. A testemunha Rafael Holanda dos Santos, policial militar, relatou em juízo que teve conhecimento de que havia duas mulheres comercializando em uma residência e passou a ficar às proximidades para observar se havia algo de diferente até que abordou um cidadão vindo daquela direção, encontrando com ele papelotes possivelmente de maconha. A referida testemunha afirmou que de posse desse material pediu apoio ao delegado e foram em direção à casa da acusada, onde encontraram grande volume de papelotes de maconha, dinheiro e pedra oxi, bem como 4 celulares e um tablet.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória da recorrente com relação ao delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

Com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, vejamos.

A associação criminosa não restou comprovada nos autos.

Em nenhum momento o Juízo
a quo
informa que as rés estavam associadas em caráter estável e duradouro para a prática do crime de tráfico de drogas, de maneira que se torna inviável a manutenção da sentença quanto ao crime de associação para o tráfico, face a ausência de comprovação do liame subjetivo entre as acusadas, merecendo ser reformada a sentença quanto à prática desse delito.

Sendo assim, ressalta-se que o conjunto probatório presente nos autos não traduz a certeza necessária acerca da estabilidade e permanência dos agentes envolvidos, capaz de condenar a ora recorrente pelo delito previsto no art. 35 da
Lei 11.343/06.

Logo, é indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente entre as rés, ou seja, a existência do liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas, ficando comprovada a conjugação de esforços para o comércio de drogas, o que não se vislumbra
in casu
.

Ademais, não restou esclarecido o tempo da suposta associação ou a existência concreta de animus associativo, inexistindo nos autos prova da estabilidade e permanência capaz de lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Desta forma, absolvo a recorrente FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, eis que não há prova segura de que estivesse permanentemente associada para a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo ao exame da dosimetria da pena quanto ao crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

Mantenho a pena base em 5 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 560 dias multa, eis que bem fundamentada a circunstância judicial valorada negativamente: circunstâncias do crime, como a seguir transcrevo: “
as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos e indicam que ocorreu na presença de uma criança, filho da acusada Jesiane Lima da Costa, representante de elevada gravidade, além da quantidade de entorpecente apreendido
.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, d, do C, bem como a redução da pena para 5 anos de reclusão e 500 dias multa, obedecendo ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Mantenho a não incidência do § 4º do ar. 33 da lei 11.343/06, eis que restou comprovado nos autos que a recorrente se dedicava a atividades criminosas. Sendo assim, inexistem causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da lei 8.072/90.
A
partir deste entendimento pacificou-se o entendimento de que para a fixação do regime prisional para o início do cumprimento de pena não seria possível aplicar a regra disposta na
Lei dos Crimes Hediondos
. Sendo assim, o julgador deve analisar os termos dos arts.
33
,
§
§
2º
e
3º
e
59
do
C
P
a fim de determinar o regime inicial de cumprimento de pena.

Logo, fixo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena em observância ao art. 33, § 2º, b, do CP.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que a recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/10/2025